Tribunal: TJMT
Processo: 1005060-90.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-11-25
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005060-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 05.408.755/0001-43 (AGRAVANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS - FTE (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO (AGRAVADO), Planejamento do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - ANÁLISE DA LIMINAR - DEFERIMENTO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. É cediço que não deve ser concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores da medida.

2. Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRIGORIFICO PANTANAL LTDA

contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Mandado de Segurança nº 1013710-03.2019.811.0041, que indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era que a autoridade coatora se abstenha de exigir a apresentação de certidão negativa de débitos federais, para concessão do credenciamento no regime especial de fiscalização.

Alega o Agravante que “o fato de a Agravante ter débitos perante a União não tem o condão de restringir o gozo da imunidade nas operações de exportação. A contribuinte não pode ser penalizada em razão da não apresentação de CND federal, conforme posição pacífica do c. STF...”.

Ressalta que “
o
periculum in mora
restou configurado, aliado a previsão expressa de exigência de credenciamento como condição para valer-se da imunidade garantida às operações de exportação, bem como a apresentação de todos os documentos arrolados no Decreto 2.212.”.

Ao final, requer o juízo de retratação,
para que seja deferida a medida liminar, para suspender a exigência do credenciamento, prevista no Decreto 1.262/2017, para a fruição da imunidade tributária relativa ao ICMS sobre as operações destinadas ao exterior, determinando assim que as autoridades impetradas se abstenham da realização de qualquer ato tendente à exigência do referido tributo, sob a justificativa de ausência do referido credenciamento; OU na hipótese de entender pela legalidade do mesmo que seja afastada a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais, para concessão de referido credenciamento, vez que não restam dúvidas quanto a impossibilidade de se exigir situação de regularidade de outra esfera para concessão de regimes atrelados ao recolhimento de tributo de competência estadual, por ser uma medida coercitiva e abusiva, até decisão final do
mandamus
.

Contrarrazões apresentadas, conforme (id.n.º 8918784).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu a liminar, que indeferiu o pedido liminar, para suspender a exigência do credenciamento previsto no Decreto nº 1272/2017 para fruição de imunidade tributária relativas a ICMS sobre operações destinadas ao exterior ou seja afastada a exigência da apresentação da CND federais.

Para análise de eventual desacerto do "
decisum
", mister verificar a configuração dos pressupostos da medida liminar, que, no mandado de segurança, são a relevância do direito invocado e o risco de ineficácia da medida (art. 7º, inc. III, da Lei n.º 12.016/2009).

Dito isto, não se afigura plausível a pretensão do Impetrante de modificar a decisão da liminar, conforme se observa dos fundamentos:

[...]
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois a exigência de certidão negativa de débitos (CND) federais, prevista em ato administrativo de natureza regulamentar (Decreto Estadual nº 1.262/2017) tem como finalidade auxiliar na fiscalização e controle da Administração Pública no seu poder de polícia.Assim, trata-se de mera obrigação acessória para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo - decreto) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização, não havendo que se falar em ofensa à Constituição Federal.Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
. 2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS 51.104/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris
, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.

Ademais, o Agravante nada trouxe de novo a ensejar a retratação da decisão, já que se limitou a replicar as razões esposadas no Agravo de Instrumento.

Diante disto, ausentes os requisitos necessários à não concessão da liminar, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2019